Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE CITAÇÃO COM ERRO MATERIAL. CONTESTAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. DECISÃO ANULADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Na hipótese, a Citação ocorreu, erroneamente, nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil, ao invés do artigo 550 do Código de Processo Civil. A Ré, contudo, apresentou a Contestação tempestivamente, sem alegar prejuízo a sua defesa.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o Princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade. 2.1 O erro material não acarreta prejuízo às partes, podendo ser sanável.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito.